Tribunal: CARF
Processo: 19740.000076/2008-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CORINTHO OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-16

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19740.000076/2008-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-009.793 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de outubro de 2020
Recorrente
UNICRED DE NOVA FRIBURGO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/11/2004
NULIDADE DE INTIMAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
Merecem ser ratificados os efeitos de intimação de acórdão que está em
sintonia com a decisão administrativa e cumpriu bem o seu papel,
possibilitando a interposição tempestiva do recurso voluntário.
PRECLUSÃO.
Consubstanciada inovação em relação às alegações ofertadas na impugnação,
não pode ser conhecida a alegação em sede recursal, por preclusão, e sob pena
de supressão de instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do recurso em face da preclusão. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em
negar provimento, nos termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Corintho Oliveira Machado - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araújo, Jorge Lima Abud, José Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19740.000076/2008-65
Fl. 734
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.793 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19740.000076/2008-65

Relatório
Por bem esclarecer a lide, adoto o relato da decisão recorrida:
1. Versa o presente processo sobre Autos de Infração lavrados em nome do
contribuinte em epigrafe pertinente o primeiro à falta de recolhimento da Contribuição
para o Programa de Integração Social (PIS-Instituições Financeiras e Equiparadas)
de abril/2004 a novembro/2004, conforme elementos acostados às fls. 344 a 349 no
valor de R$ 7.223,42, incluindo principal e juros de mora calculados até 29/02/2008. O
segundo Auto de Infração corresponde a falta de recolhimento da Cofins de abril/2004 a
novembro/2004, conforme elementos acostados às fls. 351 a 356, no valor de R$
44.452,08, incluindo principal e juros de mora calculados até 29/02/2008.
2. Na Descrição dos Fatos (fls. 346 e 353), a autoridade fiscal esclarece que o valor
lançado refere-se à diferença das contribuições não declaradas em DCTF e àquela
apurada em conformidade com o descrito no Termo de Verificação Fiscal, fls 303 a
311. Neste informa, em resumo, que:
2.1 A interessada é uma cooperativa de crédito, ou seja, incluiu-se entre as entidades
relacionadas no §1o do art. 22 da Lei no 8.212/91, que apuram o PIS e a Cofins segundo
legislação específica.
2.2 A cooperativa impetrou Mandado de Segurança no 2000.51.01.0032524,
objetivando não ser obrigada a recolher o PIS e a Cofins nos moldes do art. 15 da
MP 1858, sobre receitas de atos cooperados próprios de sua finalidade. A
segurança foi concedida por sentença de 1a instância, em 12/07/2000, e a apelação da
Fazenda foi recebida apenas no efeito devolutivo. A sentença de 1a instância
permanece em vigor.
2.3 Os créditos tributários relativos ao ano-calendário de 2004 foram declarados em
DCTF com suspensão.
2.4 Foi efetuada a conferência das bases de cálculo apresentadas, em confronto com os
registros contábeis. Os valores de PIS e Cofins apurados, nas planilhas elaboradas pela
empresa, conferem com aqueles declarados nas DCTF do ano-calendário 2004 (com
única exceção para o mês de Abril/2004, em que a DCTF registra valor menor). Foi
constatada a existência de receitas escrituradas e não consideradas nestas bases de
cálculo, no período de Maio/2004 a Novembro/2004. Trata-se de receitas pertencentes
ao grupo Outras Receitas Operacionais, registradas sob a rubrica 7.1.9.00.86.005
Ingressos de Depósitos Intercooperativos. Foram elaboradas novas planilhas para incluir
estas receitas nas bases de cálculo. Os valores de PIS e Cofins efetivamente devidos,
apurados após a retificação das bases de cálculo, correspondem exatamente àqueles
informados nas Fichas 22B e 26B da DIPJ.
2.5 Foram confrontados o valores de PIS e Cofins devidos com os valores declarados
em DCTF e as diferenças apuradas são objeto do presente lançamento.
2.6 Os valores lançados estão com a sua exigibilidade suspensa face a sentença
proferida no Mandado de Segurança no 2000.51.01.0032524.
3. O enquadramento legal encontra-se às fls. 346 e 353.
4. Cientificado em 07/03/2008, o interessado apresentou a peça impugnatória de fls.
366 a 394, em 04/04/2008. Alegou, em síntese, que:
4.1 O lançamento recaiu sobre atos cooperativos ofendendo determinação judicial, nos
termos da decisão prolatada no Mandado de Segurança no 2000.51.01.0032524.
4.2 A conceituação de cooperativa está delineada no art. 4a, da Lei nr. 5.764/71.
4.3 O art. 146, III, “c”, da CF/88 confere o adequado tratamento tributário ao ato
cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas.
4.4 Não incidir PIS e Cofins sobre os atos cooperativos, incluídas captação de recursos
de cooperados (cooperativas filiadas) e aplicações financeiras, todos formadores da
Fl. 735
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.793 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19740.000076/2008-65

centralização financeira, consoante a Lei no 5.764/71. Sendo cooperativa, na prática de
atos cooperativos não aufere receita (a receita é do cooperado), conforme entendimento
jurisprudencial e do Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda e do STJ.
4.5 A autoridade fiscal não cumpriu os requisitos da IN SRF no 583/2005 atual 786.
4.6 A dedutibilidade na base de cálculo dos valores correspondentes à correção
monetária.
4.7 Para o mês de maio/2004, a autoridade calculou o suposto valor a recolher com base
no acumulado (janeiro a maio) quando o correto seria o movimento do mês.
5. Ao final requer seja a autuação considerada insubsistente.

Em 20/03/2013, a DRJ/RJ1 julgou procedente em parte a impugnação, nos termos
da ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/11/2004
AÇÃO JUDICIAL. AUTO DE INFRAÇÃO. CONCOMITÂNCIA DE
OBJETO.
Em face do princípio constitucional de unidade de jurisdição, a existência de
ação judicial, em nome da interessada, importa renúncia às instâncias
administrativas quanto à mesma matéria, sendo de se aplicar o que for
definitivamente decidido pelo Poder Judiciário.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A concessão de segurança em ação judicial suspendendo a exigibilidade do
crédito tributário não afasta o direito da Fazenda de efetuar lançamento para fins
de prevenção dos efeitos da decadência.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/11/2004
DCTF. DIFERENÇA ENTRE O DECLARADO E O APURADO.
A ausência de intimação para esclarecimentos sobre diferenças apuradas entre
os valores declarados em DCTF e aqueles apurados em procedimento fiscal não
gera nulidade de auto de infração formalizado em observância às normas legais
vigentes.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/11/2004
VARIAÇÃO MONETÁRIA. BASE DE CÁLCULO A variação monetária é
considerada receita financeira e sujeita-se a norma de incidência da contribuição
pois compõe a receita operacional das instituições financeiras.
ERRO NA APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO.
Comprovado o erro na apuração da base de cálculo efetuado pela autoridade
fiscal é de se exonerar do crédito tributário lançado o valor da contribuição
correspondente.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/11/2004
Fl. 736
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.793 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19740.000076/2008-65

VARIAÇÃO MONETÁRIA. BASE DE CÁLCULO
A variação monetária é considerada receita financeira e sujeita-se a norma de
incidência da contribuição pois compõe a receita operacional das instituições
financeiras.
ERRO NA APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO.
Comprovado o erro na apuração da base de cálculo efetuado pela autoridade
fiscal é de se exonerar do crédito tributário lançado o valor da contribuição
correspondente.

Intimada da decisão, em 20/06/2013, consoante Aviso de Recebimento constante
dos autos, a recorrente supra mencionada interpôs recurso voluntário em 10/07/2013, consoante
carimbo aposto na folha de rosto do recurso, no qual defende que há nulidade na intimação do
acórdão recorrido, por não respeitar a decisão administrativa, que fixou estar o crédito tributário
suspenso aguardando o término da ação judicial; reclama, outrossim, a aplicação do artigo 30 da
Lei no 11.051/2004, 1 que expressamente aclarou o fato de que os atos cooperativos não são fatos
geradores de PIS e COFINS. Por fim, requer que o presente recurso seja provido, para cancelar
os autos de infração do processo.
Posteriormente, o expediente foi encaminhado a esta Turma ordinária para
julgamento.
É o relatório.

1 Art. 30. As sociedades cooperativa de crédito, na apuração dos valores devidos a título de Cofins e PIS -
Faturamento, poderão excluir da base de cálculo os ingressos decorrentes do ato cooperativo, aplicando-se, no que
couber, o disposto no art. 15 da Medida Provisória n° 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, e demais normas relativas
às cooperativas de produção agropecuária e de infra-estrutura.
Fl. 737
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-009.793 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19740.000076/2008-65

Voto
Conselheiro Corintho Oliveira Machado, Relator.

O recurso voluntário é tempestivo, e preenchidos os demais requisitos de
admissibilidade, merece ser apreciado e conhecido.
Em preliminar, foi invocada nulidade na intimação do acórdão recorrido, por não
respeitar a decisão administrativa, que fixou estar o crédito tributário suspenso aguardando o
término da ação judicial. Quanto ao mérito, a recorrente reclama a aplicação do artigo 30 da Lei
no 11.051/2004, que expressamente teria aclarado o fato de que os atos cooperativos não são
fatos geradores de PIS e COFINS.
A suposta nulidade da intimação do acórdão recorrido não merece
prosperar. A um, porque o motivo referido – desrespeito à decisão administrativa, que fixou
estar o crédito tributário suspenso aguardando o término da ação judicial – não procede. Nota-se
que a decisão recorrida aplicou o ADN Cosit no 3/96, 2 que ao seu final determina: a autoridade
dirigente do órgão onde se encontra o processo não conhecerá de eventual petição do
contribuinte, proferindo decisão formal, declaratória ou da definitividade da exigência discutida
ou da decisão recorrida, se for o caso, encaminhando o processo para a cobrança do débito,
ressalvada a eventual aplicação do disposto no art. 149 do CTN. Corolário disso, o acórdão
manda intimar para pagamento:
Acordam os membros da 16a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar a
impugnação procedente em parte, cancelando em parte o crédito tributário exigido, nos
termos do item 39 do voto.
Intime-se para pagamento do crédito mantido no prazo de 30 dias da ciência, salvo
interposição de recurso voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, em
igual prazo, conforme facultado pelo art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de
1972, alterado pelo art. 1o da Lei n.o 8.748, de 9 de dezembro de 1993, e pelo art. 32 da
Lei 10.522, de 19 de julho de 2002.

Demais disso, a intimação do acórdão recorrido cumpriu bem o seu papel,
dando ciência ao contribuinte da decisão, em seu domicílio tributário, e possibilitando a
interposição tempestiva do recurso voluntário que ora está sob análise.
No que toca ao mérito, a reclamação pela aplicação do artigo 30 da Lei no
11.051/2004, que expressamente teria aclarado o fato de que os atos cooperativos não são fatos
geradores de PIS e COFINS, consubstancia inovação em relação às alegações ofertadas na
impugnação, e nesse sentido está preclusa, não podendo ser conhecida a esse passo, sob pena
de supressão de instância. Demais disso, tal alegação diz respeito a matéria que está sob
apreciação judicial, e nesse contexto configurou-se a concomitância de processos judicial e

2 (...) a) a propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial – por qualquer modalidade processual –
antes ou posteriormente à autuação, com o mesmo objeto, importa em renúncia às instâncias administrativas, ou
desistência de eventual recurso interposto; b) conseqüentemente, quando diferentes os objetos do processo judicial e
do processo administrativo, este terá prosseguimento normal no que se relacional à matéria diferenciada (p. ex.,
aspectos formais do lançamento, base de cálculo, etc.); c) no caso da letra “a”, a autoridade dirigente do órgão onde
se encontra o processo não conhecerá de eventual petição do contribuinte, proferindo decisão formal, declaratória ou
da definitividade da exigência discutida ou da decisão recorrida, se for o caso, encaminhando o processo para a
cobrança do débito, ressalvada a eventual aplicação do disposto no art. 149 do CTN; (...)
Fl. 738
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-009.793 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19740.000076/2008-65

administrativo com o mesmo objeto, sendo a instância administrativa incompetente para
analisar a matéria.
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário; e na parte
conhecida, negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Corintho Oliveira Machado

Fl. 739
DF CARF MF
Documento nato-digital